Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-75.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806863-75.2025.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE ARAUJO PAULA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Maria de Araújo Paula, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada à realização de tratamento médico (cateterismo cardíaco), julgou procedente o pedido, confirmou tutela de urgência e fixou honorários sucumbenciais em R$ 500,00, insurgindo-se a recorrente quanto ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mostra-se adequado ou se deve ser majorado, inclusive mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, sendo incontroversa a matéria quanto a esse ponto.

Afasta-se a aplicação automática do percentual de 10% sobre o valor da causa, pois a demanda envolve direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico não se mensura adequadamente por critérios exclusivamente patrimoniais.

Aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, especialmente diante da ausência de complexidade probatória e da célere solução da demanda.

Reconhece-se que o valor fixado na origem revela-se irrisório e incompatível com a relevância da atuação da Defensoria Pública e com a natureza constitucional do direito tutelado, não podendo a verba assumir caráter meramente simbólico.

Adota-se solução intermediária, com majoração moderada dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários sucumbenciais em demandas de saúde pode ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a vinculação automática ao valor da causa. 2. A verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não podendo ser fixada em valor irrisório ou meramente simbólico. 3. É cabível a majoração dos honorários quando o montante arbitrado na origem não remunera adequadamente a atuação da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; TJ-MG, AC nº 10000230000986001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0806863-75.2025.8.14.0040
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MARIA DE ARAUJO PAULA.

APELADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E

ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de MARIA DE ARAUJO PAULA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, ao julgar procedente a ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para assegurar o tratamento médico da autora, condenando os entes demandados à obrigação de fazer e fixando honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a verba honorária foi arbitrada em montante irrisório e em desacordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, defendendo sua majoração para 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 60.000,00.

Argumenta que o feito envolveu tutela do direito fundamental à saúde e que o Tema 1002 do STF assegura à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais em condições isonômicas à advocacia privada.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a demanda ostentou baixa complexidade, tendo sido resolvida de forma célere, com cumprimento da obrigação no próprio prazo da liminar, razão pela qual o valor arbitrado se mostraria consentâneo com o trabalho desenvolvido.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por entender ausente hipótese do art. 178 do CPC.

É o necessário.

VOTO

Decido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente delimitada ao quantum fixado a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

De início, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu expressamente o cabimento da condenação honorária em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, fixando, porém, a verba no importe de R$ 500,00.

Nesse ponto, não subsiste controvérsia quanto ao cabimento da condenação, mas apenas quanto ao respectivo arbitramento.

Entretanto, diversamente do que sustenta a apelante, não se mostra juridicamente impositiva, no caso concreto, a adoção automática do percentual de 10% sobre o valor da causa.

Isso porque a demanda originária veicula obrigação de fazer em matéria de saúde, voltada à realização de cateterismo cardíaco em favor de paciente idosa, em contexto de urgência, de modo que o proveito econômico obtido não se revela adequadamente mensurável sob lógica meramente patrimonial. O bem jurídico tutelado é o direito fundamental à saúde e à vida, circunstância que afasta a vinculação mecânica ao valor atribuído à causa como base necessária e exclusiva de cálculo da verba honorária.

Com efeito, em demandas dessa natureza, o arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, sem perder de vista, contudo, que o feito foi solucionado sem dilação probatória complexa e com célere satisfação da medida urgente..

Não obstante, o montante fixado na origem, de R$ 500,00, revela-se excessivamente módico diante da relevância constitucional da pretensão deduzida em juízo, da atuação exitosa da Defensoria Pública na obtenção de tutela de urgência e na confirmação da procedência do pedido, bem como da necessidade de que a verba sucumbencial, ainda que fixada fora da lógica estritamente percentual, não assuma caráter meramente simbólico.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - CABIMENTO. De acordo com o art. 85, § 2º do CPC/2015, a fixação do valor dos honorários advocatícios deve atender o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Uma vez fixado em importe proporcional e razoável, levando em consideração a natureza da demanda, a atuação dos causídicos, o tempo de tramitação do processo e a importância da causa, não há que se falar em redução dos valor arbitrado a título de honorários advocatícios. (TJ-MG - AC: 10000230000986001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, a solução juridicamente mais adequada é a de majorar moderadamente a verba honorária, sem aderir ao percentual pretendido pela recorrente, mas também sem manter valor aviltante.

À vista das peculiaridades do caso concreto, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que melhor remunera a atuação processual desenvolvida, preserva a coerência com a natureza da demanda e evita distorções incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026